Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Processo : 0702936-14.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 222846217 da execução de título extrajudicial n. 0741979-86.2024.8.07.0001) que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Eis o teor do ato atacado: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. À Secretaria: Prossiga nos termos da decisão de ID 216062278, itens 2 e 3 (SisbaJud e RenaJud). A agravante sustenta o cabimento da pesquisa na modalidade indicada, em cumprimento ao art. 854 do CPC, “para maximizar as chances de localização de valores ao longo do tempo”. Aponta equívoco do juízo a quo, uma vez que nenhuma pesquisa de bens foi realizada antes da decisão combatida. Afirma que o indeferimento do pleito fere o princípio da cooperação e da efetividade da execução, delongando a satisfação do interesse do credor. Requer a concessão de tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator